Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0740301-70.2023.8.07.0001 APELANTE: ARTHUR GARCIA NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O DEFIRO, por uma sessão, o pedido de adiamento de julgamento formulado na petição de id 76391958, observado o disposto no art. 97, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte. No mais, AUTORIZO a participação remota da advogada, tendo em vista que, nos termos da procuração juntada em id 68058450, o seu domicílio é no estado do Rio de Janeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator